Tribunal: TJES
Processo: 0000768-40.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-40.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000768-40.2024.8.08.0048

APELANTE: YGOR SANTOS SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE E A DETENÇÃO DO BEM. CONSUMAÇÃO COM O EMPREGO DA VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Ygor Santos Soares contra sentença por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime de roubo impróprio, após o apelante subtrair veículo mediante o uso de chave encontrada ao chão e, ao ser flagrado no interior do automóvel, desferir golpe contra a testa da vítima para garantir a detenção do bem e a impunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta admite desclassificação para o crime de furto ou para a modalidade tentada de roubo; (ii) estabelecer se a confissão qualificada, na qual o agente admite a subtração mas nega a violência, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar o redimensionamento da pena e a manutenção do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do roubo impróprio ocorre quando o agente utiliza violência logo após a subtração da coisa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do objeto, o que torna inviável a desclassificação para furto.

O crime de roubo impróprio não admite a figura da tentativa, pois a consumação se perfaz no exato instante do emprego da violência posterior à subtração.

A Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo em sua forma parcial ou qualificada se a admissão da autoria auxiliar na formação do convencimento do magistrado, conforme a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria é medida adequada conforme a jurisprudência superior.

A manutenção do regime semiaberto justifica-se pela reincidência do réu, nos termos da alínea b, do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O emprego de violência logo após a subtração do bem para garantir a posse ou a impunidade configura o crime de roubo impróprio, impedindo a desclassificação para furto.

A estrutura típica do roubo impróprio é incompatível com a tentativa, consumando-se o delito com o exercício da violência ou grave ameaça.

A confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese defensiva excludente ou negativa de elementar, atrai a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal se fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2º, b; art. 44, I e II; art. 65, III, d; art. 157, § 1º, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, Súmula nº 582; STJ, REsp n. 2.051.157/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, HC n. 1.024.539/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000768-40.2024.8.08.0048

APELANTE: YGOR SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
YGOR SANTOS SOARES
em face da r. Sentença (ID 12677189), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 157, § 1º, do Código Penal, tendo sido fixada a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Emerge da exordial acusatória (ID 12676759) que, no dia 04 de abril de 2024, por volta das 13h, na Rua Castro Alves, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado subtraiu, para si, o veículo Hyundai Creta, placas SFP6B56, da vítima Fernanda Brandão Rodrigues e, em seguida, para garantir a detenção do bem subtraído e assegurar sua impunidade, o denunciado agrediu fisicamente a vítima.

Ressai que a vítima estacionou seu veículo e foi para a academia se exercitar, no entanto, deixou a chave do carro cair ao chão sem perceber. Logo depois, o denunciado, que passou pelo local, se apoderou da chave e ingressou no veículo. Contudo, a funcionária de uma loja próxima viu a ação do denunciado e avisou à vítima na academia, que foi ao local onde estava o carro, acompanhada de outros alunos e de seu professor. Ao chegarem no carro, o denunciado estava em seu interior, com a chave na mão. A vítima e seus amigos abriram a porta para retirar o denunciado de dentro do carro, ocasião em que ele, para garantir a detenção do veículo e assegurar sua impunidade, desferiu um golpe com sua mão e com a chave do carro, contra a testa da vítima, causando-lhe lesões. No entanto, foi contido e detido pelas demais pessoas que acompanhavam a vítima. Realizada busca pessoal, os Policiais encontraram uma faca e um objeto de metal com o denunciado, que disse que usava tais materiais para arrombar veículos, sendo ele, em seguida, conduzido para a Delegacia de Polícia.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais (ID 12677199), o apelante postula a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples na forma tentada ou para o crime de roubo tentado, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da diminuição da pena pela tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nada obstante o esforço defensivo, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo APDF (ID 12676757, p. 06), Auto de Apreensão (ID 12676757, pp. 14/15), Relatório Final de Inquérito Policial (ID 12676757, pp. 32/38) e, especialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, em depoimento judicial firme e coeso (depoimento transcrito na sentença), detalhou a dinâmica dos fatos, narrando que, após ser alertada por terceiros de que indivíduo estranho ingressara em seu veículo, dirigiu-se ao local acompanhada de seu professor de artes marciais. Esclareceu que, no momento em que o apelante era retirado do interior do automóvel, este desferiu-lhe um golpe com as chaves do carro, causando-lhe ferimento cortante na testa, circunstância corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante.

Corroborando tal versão, a testemunha PM FLÁVIO ROSA LOPES, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que, ao atender a ocorrência, encontrou o réu Ygor Santos Soares já detido por populares no interior do veículo da vítima. O militar afirmou que o acusado portava uma faca e um objeto metálico, tendo admitido informalmente, no momento da abordagem, que saíra de casa com o propósito de praticar arrombamentos de veículos. Segundo o policial, o réu explicou que encontrou a chave do carro caída ao chão e aproveitou a oportunidade para ingressar no automóvel. Além disso, a testemunha mencionou que, durante a contenção do suspeito pelo professor da academia e alunos que acompanhavam a vítima, houve um embate físico que resultou em um ferimento na cabeça desta.

Por outro lado, em seu interrogatório judicial, o réu apresentou uma confissão parcial dos fatos. O apelante admitiu ter ingressado no veículo após encontrar a chave na calçada, alegando que sua intenção original era subtrair objetos de valor que estivessem no interior do carro, uma vez que não sabia dirigir automóveis. Contudo, no que tange à acusação de violência, o réu negou veementemente ter agredido a vítima de forma intencional. Sustentou que a lesão sofrida pela vítima na região da testa foi acidental, causada pelo impacto da porta do veículo no momento em que o professor de artes marciais abriu o carro bruscamente para retirá-lo e imobilizá-lo com um golpe de “mata-leão”, que o teria deixado desacordado até a chegada da guarnição policial.

Diante de tal contexto, revela-se inviável o pleito de desclassificação para o crime de furto, porquanto restou caracterizada a elementar da violência típica do roubo impróprio.

Com efeito, a conduta do agente que, logo após a subtração da coisa, emprega violência contra a pessoa a fim de assegurar a impunidade do delito ou a detenção do bem, subsume-se perfeitamente ao tipo penal do roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a violência superveniente à subtração transmuda o furto em roubo, sendo irrelevante se a intenção inicial do agente era a prática de crime menos grave.

Ademais, no que tange ao reconhecimento da modalidade tentada, a pretensão defensiva carece de amparo jurídico e jurisprudencial.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Tribunal da Cidadania, “o crime de roubo impróprio não admite a figura da tentativa”. (REsp n. 2.051.157/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Noutros termos, o crime de roubo impróprio, por sua própria estrutura típica, não admite a figura da tentativa, uma vez que a consumação ocorre no exato instante em que o agente, já na posse do objeto, faz uso de violência ou grave ameaça para garantir o proveito do crime. Uma vez empregada a violência após a subtração, o delito atinge sua plenitude consumativa, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada da
res furtiva
, nos termos da Súmula nº 582, do STJ.

Ultrapassado tal ponto, no que tange à dosimetria da pena, especificamente quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 61, inciso VI, alínea 'd', do Código Penal), verifico que a insurgência defensiva merece acolhimento, nada obstante o caráter qualificado da admissão dos fatos pelo réu.

Conquanto o apelante tenha negado o emprego de violência contra a vítima, tese esta rechaçada pelo robusto acervo probatório, admitiu integralmente a subtração do veículo, confessando o elemento central da conduta típica.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada (aquela em que o agente admite a autoria, mas alega causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, como no caso, nega elementar do tipo), deve ensejar a redução da reprimenda sempre que for utilizada pelo magistrado para alicerçar o convencimento condenatório, consoante inteligência da Súmula nº 545, do STJ.

Sob essa ótica, é imperativo destacar que o reconhecimento da referida atenuante não se limita às hipóteses de confissão plena e irrestrita. O entendimento mais recente da referida Corte Superior, em julgado de outubro de 2025, reforça o dever das instâncias ordinárias em aplicar o benefício legal mesmo diante de retratações ou admissões parciais, sob pena de configurar ilegalidade sanável pela via recursal. Transcrevo, por oportuno, o seguinte precedente: "Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão parcial, está configurada ilegalidade que impõe o redimensionamento da pena. (HC n. 1.024.539/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)"

Dessa forma, considerando que a admissão do apelante quanto à subtração do bem foi utilizada, em conjunto com as demais provas, para a formação da convicção judicial e para a fixação da autoria delitiva, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à devida compensação, mantendo a reprimenda no patamar anteriormente estabelecido.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a serem abalizadas, razão pela qual fixo a PENA DEFINITIVA em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência.

Incabível, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime foi cometido mediante violência à pessoa e o agente é reincidente, não preenchendo os requisitos cumulativos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)